Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CODHAB. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. A autora/apelante argumenta que possui direito à regularização do imóvel onde reside porque preenche os requisitos do Decreto Distrital no 23.592/03 e porque o imóvel é oriundo de Programas Habitacionais do Governo do Distrito Federal.

2. Analisando-se detidamente os autos, entretanto, percebe-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, principalmente porque reconhece que passou a ocupar o imóvel em data posterior a 1o de janeiro de 2007 e porque deixou de comprovar, ano a ano, que possui residência no Distrito Federal nos últimos cinco anos.

3. Logo, à luz dos elementos constantes dos autos, conclui-se que não restaram demonstrados os requisitos para aquisição do direito à regularização da ocupação, previstos nos arts. 2° e 5° do Decreto Distrital no 23.592/03, o que acarreta na improcedência do pedido, como corretamente deliberou o julgador de primeiro grau.

4. Recurso conhecido e improvido.